Tribunal: STF
Processo: ARE 1569521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 81) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 64):    



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACOLHIDOS APÓS DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, d, da CF/88. EFETIVA DESTINAÇÃO DO PAPEL PARA A IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. NÃO COMPROVADA PELA AUTORA, FABRICANTE DE PAPEL, QUANDO DAS OPERAÇÕES DE VENDA A DISTRIBUIDORAS. DECLARAÇÕES FIRMADAS APÓS PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO E PRECISO REGISTRO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS E DE SUA REVENDA PARA OS FINS PREVISTOS NA NORMA DE IMUNIDADE. A NÃO INCIDÊNCIA SE VINCULA À DESTINAÇÃO, NÃO AO TIPO DE PAPEL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO PERMITEM AFASTAR A TRIBUTAÇÃO, EXIGINDO DO CONTRIBUINTE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DITAME CONSTITUCIONAL NAS OPERAÇÕES DECLARADAS IMUNES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR OMISSÃO, FICANDO MANTIDA A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO EMBARGADO. 1. O julgado ora embargado destacou a interpretação dada pelo STF quanto à imunidade do papel (art. 150, VI, d, da CF/88), de caráter objetivo e vinculado necessariamente à destinação como insumo para a impressão de livros, jornais e periódicos (RE 628.122 / STF – Pleno / Min. GILMAR MENDES / 19.06.2013). 2. Em análise ao caso, identificou-se que a autuação derivou na conclusão da autoridade fiscal de que as 07 operações fiscalizadas se deram entre a autora e empresas não atuantes do ramo jornalístico ou editorial, infringindo o art. 40 da Lei 9.532/97 e o art. 23, IV, do RIPI (Decreto 2.637/98), não cumprido “o requisito da correspondência entre a utilidade do papel adquirido e o fim previsto na Constituição (exclusivamente para a impressão de livros, jornais, revistas e periódicos) ”. 3. Explicitou-se o objeto social das 3 empresas adquirentes do papel (fls. 270/291): a) Companhia T. Janer Comércio e Indústria de objeto social "comércio, distribuição, importação e exportação de: papel, principalmente o de imprensa; celulose; impressoras, máquinas, equipamentos e suprimentos, inclusive de bens de informática, para a indústria gráfica e editorial; representação comercial por conta própria e de terceiros, e o corte de papel para transformação de bobinas em resmas" (sic); b) Samab Cia. Indústria e Comércio de Papel de objeto social "comércio por conta própria e representação, no mercado interno e externo, de papel e outras mercadorias, de produção nacional ou estrangeira, assim como a industrialização de papel e a prestação de serviços" (sic); c) Branac Papel e Celulose S/A de objeto social "comércio de todo e qualquer tipo de papel, celulose, papelão e outros produtos congêneres ou semelhantes, bem como a comerciar em materiais ou equipamentos para a imprensa, empresas editoras e fábricas daqueles produtos, podendo, para a realização de seus fins, importar e exportar, agindo por conta própria ou de terceiros e, em geral, dedicar-se a todas e quaisquer atividades comerciais e industriais que se relacionem com ditos objetivos, sendo-lhe permitido participar de outras companhias ou sociedades como acionista, quotista ou sócia" 4. A partir dessas informações e dos demais documentos trazidos aos autos, concluiu-se no seguinte sentido: “Consta ainda da decisão administrativa de fls. 336/345 não haver sido comprovado qualquer vínculo formal entre a autora e as alegadas distribuidoras, adquirentes do papel, como o contrato de distribuição ou fornecimento de papel destinado à impressão de livros, jornais ou periódicos, a assegurar o reconhecimento da imunidade. Com efeito, a prova existente nos autos mostra sem rebuços que as atividades exercidas pelas adquirentes do papel industrializado pela autora não condizem com as de empresa jornalística ou editora, para fins de correto atendimento ao art. 40 da Lei n" 9.532/97; diferentemente sucedeu quanto às infrações de n"s 8, 9, 10 e 12, nas quais restou documentalmente comprovado que as adquirentes do papel fornecido pela autora eram empresas dedicadas à edição e impressão de jornais (S/A Estado de Minas, Empresa Jornalística Diário Popular Ltda., OESP Gráfica S/A), reconhecendo a autoridade fiscal a nulidade das autuações (decisão de fls. 336/345). Ainda que se considere que as empresas aqui mencionadas eram firmas distribuidoras de papel, a inexistência de um contrato específico entre a autora e as alegadas distribuidoras de fornecimento de papel não garante que o papel adquirido foi utilizado efetivamente na impressão de livros, jornais ou periódicos. As meras "declarações" colacionadas aos autos (afirmando que todo o papel adquirido foi comercializado para empresas jornalísticas/editoras para os fins do art. 150, VI, "d", da Constituição Federal) (fls. 301/315) são de todo insuficientes para afastar o desvio de finalidade verificado”. 5. Notadamente, as declarações das distribuidoras (fls. 301, 302 e 307) foram firmadas quando já se encontrava autuada a autora (“no final do ano de 2000”, como exposto em sua inicial), o que já as prejudica como elemento probatório. E não trazem elemento material suficiente a identificar que os insumos adquiridos da autora, nas operações autuadas, foram efetivamente revendidos pelas distribuidoras para empresas do setor jornalístico ou editorial. 6. As notas fiscais apresentadas em conjunto com as declarações dos adquirentes dos papéis vendidos pelas distribuidoras não permitem identificar com precisão e totalidade a plena correspondência entre os insumos adquiridos nas operações fiscalizadas e sua revenda para fins de impressão de jornais e periódicos. Não basta o elemento indiciário da destinação, com a apresentação de algumas notas fiscais de revenda de papel a empresas do ramo jornalístico e editorial; dada a exigência do vínculo entre o papel e sua destinação final para fins de imunidade, devem, tanto o fabricante quanto o distribuidor, manter efetivo e específico registro das entradas e saídas e da finalidade, para que ambos possam ser agraciados pela imunidade tributária. Ou ainda, para fins de responsabilidade tributária, urge que a fabricante vincule a destinação, quando da venda do insumo para a distribuidora, tal como foi observado pela Fazenda Federal no processo administrativo, ao apontar a inexistência da formalização do negócio por meio de contrato de distribuição. Esse tipo de contrato não é essencial ao reconhecimento da imunidade; a venda para distribuidora que tivesse por objeto social exclusivamente a distribuição de papel para empresas jornalísticas ou editoras, já conferiria segurança jurídica suficiente para atestar a imunidade tributária na venda feita pelo fabricante, na forma do art. 40 da Lei 9.532/97; nesse caso, ficaria a distribuidora apenas com a responsabilidade tributária "por destinação diversa", sempre ressalvada a comprovação de má-fé e conluio da fabricante. 7. Em sendo o objeto social das distribuidoras mais amplo, e inexistindo qualquer formalização do negócio a atestar seu objetivo -- seja por meio de contrato, seja por meio de controle registral identificando a entrada e saída específica dos produtos vendidos pela autora nas operações analisadas -- não há garantia de que o papel negociado tinha por finalidade a impressão de livros, jornais ou periódicos – o pressuposto objetivo para a incidência da imunidade – ficando mantida a responsabilidade tributária pelo IPI devido. 8. O tipo de papel objeto das operações (papel imprensa, papel didático) e identificado em nota fiscal (fls. 498/553 dos autos) nada aproveita a tese defendida pela autora. A uma, porque o tipo de insumo, por si só (ressalvado o fato de ser papel) não é o pressuposto da imunidade, porque o que importa é a finalidade com que o papel é utilizado. A duas, tem-se que o tipo do papel é mero indicativo de sua finalidade, não traduz certeza oponível ao Fisco. Como exemplo, tem-se a utilização do papel tipo jornal ou tipo imprensa para outras finalidades no mundo empresarial, dado o seu baixo custo. 9. Fica mantido o entendimento pela correção das conclusões da autoridade fiscal, com o lançamento do IPI em desfavor da autora, diante da falta de prova do quanto alegado pela contribuinte em desdouro da ação fiscal.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 71).



     No recurso extraordinário (e-doc n° 75), a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV e art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a destinação final dos produtos (papéis) foi para editoras e jornais, de modo que o acórdão recorrido, ao negar a imunidade, teria ofendido a alínea "d", VI do art. 150 da Constituição Federal. 



    Aduz violação do princípio da legalidade pelo Tribunal de Origem por exigir um documento que não consta de qualquer legislação como documento imprescindível para o reconhecimento da destinação dos papéis imprensa e amarelo produzidos e comercializados pela recorrente.



    Por fim, argumenta, violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso irrestrito ao Judiciário, em razão da análise deficiente por parte do Tribunal de Origem do conjunto probatório constante dos autos. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 79).



    O Tribunal de Origem não admitiu o apelo por entender incidentes os óbices das Súmula nº 282 e 279 do STF (e-doc n° 80).



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais o entendimento desta Corte está firmado no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS. ENCARTES DE PROPAGANDA DISTRIBUÍDOS COM JORNAIS. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, D, DA CF. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE NATUREZA PROPAGANDÍSTICA, DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE COMERCIAL E O PAPEL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PROPAGANDA. NÃO ABRANGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os veículos de comunicação de natureza propagandística de índole eminentemente comercial e o papel utilizado na confecção da propaganda não estão abrangidos pela imunidade definida no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, uma vez que não atendem aos conceitos constitucionais de livro, jornal ou periódico contidos nessa norma. Precedentes. II – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 807.093 ED, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    ‘’EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PAPEL. MATÉRIAPRIMA. CELULOSE. 1. A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República, não alcança outros insumos não compreendidos na expressão “papel destinado à sua impressão”. Precedente: RE-RG 203.859, de relatoria do Ministro Carlos Velloso e com acórdão redigido pelo Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 2. Há entendimento majoritário do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, do Texto Constitucional, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel. 3. A aquisição de matéria-prima, tais como celulose e aparas de papel, integrante da cadeia produtiva da produção de papel não se encontra abarcada pela imunidade tributária do art. 150, IV, ‘d’, do Texto Constitucional, de modo que a indústria da celulose e do papel não faz jus à manutenção de créditos tributários adquiridos na compra de insumos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 915.397-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 09/05/2022).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS COMPLEMENTARES DE REVISTAS INFANTIS. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO DESSES MATERIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 888.090-AgR-EDv, Rel. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA GRAMPEADEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A regra imunizante constante do art. 150, VI, d , da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de máquina automática grampeadeira. 3. Agravo interno a que se dá provimento” (ARE n. 1.100.204-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu que a recorrente não comprovou que o papel por ela comercializado seria destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Em análise ao caso, identificou-se que a autuação derivou na conclusão da autoridade fiscal de que as 07 operações fiscalizadas se deram entre a autora e empresas não atuantes do ramo jornalístico ou editorial, infringindo o art. 40 da Lei 9.532/97 e o art. 23, IV, do RIPI (Decreto 2.637/98), não cumprido ‘o requisito da correspondência entre a utilidade do papel adquirido e o fim previsto na Constituição (exclusivamente para a impressão de livros, jornais, revistas e periódicos)’.



     Explicitou-se o objeto social das 03 empresas adquirentes do papel (fls. 270/291): 



    a) Companhia T. Janer Comércio e Indústria de objeto social ‘comércio, distribuição, importação e exportação de: papel, principalmente o de imprensa; celulose; impressoras, máquinas, equipamentos e suprimentos, inclusive de bens de informática, para a indústria gráfica e editorial; representação comercial por conta própria e de terceiros, e o corte de papel para transformação de bobinas em resmas’ (sic); 



    b) Samab Cia. Indústria e Comércio de Papel de objeto social ‘comércio por conta própria e representação, no mercado interno e externo, de papel e outras mercadorias, de produção nacional ou estrangeira, assim como a industrialização de papel e a prestação de serviços’ (sic);



    c) Branac Papel e Celulose S/A de objeto social ‘comércio de todo e qualquer tipo de papel, celulose, papelão e outros produtos congêneres ou semelhantes, bem como a comerciar em materiais ou equipamentos para a imprensa, empresas editoras e fábricas daqueles produtos, podendo, para a realização de seus fins, importar e exportar, agindo por conta própria ou de terceiros e, em geral, dedicar-se a todas e quaisquer atividades comerciais e industriais que se relacionem com ditos objetivos, sendo-lhe permitido participar de outras companhias ou sociedades como acionista, quotista ou sócia’.



    A partir dessas informações e dos demais documentos trazidos aos autos, concluiu-se no seguinte sentido: 



    “Consta ainda da decisão administrativa de fls. 336/345 não haver sido comprovado qualquer vínculo formal entre a autora e as alegadas distribuidoras, adquirentes do papel, como o contrato de distribuição ou fornecimento de papel destinado à impressão de livros, jornais ou periódicos, a assegurar o reconhecimento da imunidade. 



    Com efeito, a prova existente nos autos mostra sem rebuços que as atividades exercidas pelas adquirentes do papel industrializado pela autora não condizem com as de empresa jornalística ou editora, para fins de correto atendimento ao art. 40 da Lei n" 9.532/97; diferentemente sucedeu quanto às infrações de n"s 8, 9, 10 e 12, nas quais restou documentalmente comprovado que as adquirentes do papel fornecido pela autora eram empresas dedicadas à edição e impressão de jornais (S/A Estado de Minas, Empresa Jornalística Diário Popular Ltda., OESP Gráfica S/A), reconhecendo a autoridade fiscal a nulidade das autuações (decisão de fls. 336/345).



    Ainda que se considere que as empresas aqui mencionadas eram firmas distribuidoras de papel, a inexistência de um contrato específico entre a autora e as alegadas distribuidoras de fornecimento de papel não garante que o papel adquirido foi utilizado efetivamente na impressão de livros, jornais ou periódicos. 



    As meras ‘declarações’ colacionadas aos autos (afirmando que todo o papel adquirido foi comercializado para empresas jornalísticas/editoras para os fins do art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal) (fls. 301/315) são de todo insuficientes para afastar o desvio de finalidade verificado’. 



    Notadamente, as declarações das distribuidoras (fls. 301, 302 e 307) foram firmadas quando já autuada a autora (“no final do ano de 2000’, como exposto em sua inicial), o que já as prejudicam como elemento probatório por si mesmas. E não trazem consigo elemento material suficiente a identificar que os insumos adquiridos da autora nas operações autuadas foram efetivamente revendidos pelas distribuidoras para empresas do setor jornalístico ou editorial. 



    Sim, pois as notas fiscais apresentadas em conjunto com as declarações dos adquirentes dos papéis vendidos pelas distribuidoras não permitem identificar com precisão e totalidade a plena correspondência entre os insumos adquiridos nas operações fiscalizadas e sua revenda para fins de impressão de jornais e periódicos. Não basta o elemento indiciário da destinação, com a apresentação de algumas notas fiscais de revenda de papel a empresas do ramo jornalístico e editorial; dada a exigência do vínculo entre o papel e sua destinação final para fins de imunidade, deve tanto o fabricante quanto o distribuidor manter efetivo e específico registro das entradas e saídas e sua finalidade para que ambos possam ser agraciados pela imunidade tributária.



    Ou, para fins de responsabilidade tributária, que a fabricante vincule a sua destinação quando da venda do insumo para a distribuidora, como observado pela Fazenda Federal no processo administrativo ao apontar a inexistência da formalização do negócio por meio de contrato de distribuição. Este tipo de contrato realmente não é essencial ao reconhecimento da imunidade; a venda para distribuidora que tivesse por objeto social exclusivamente a distribuição de papel para empresas jornalísticas ou editoras já conferiria segurança jurídica suficiente a atestar a imunidade tributária na venda pelo fabricante, na forma do art. 40 da Lei 9.532/97, ficando somente a distribuidora com a responsabilidade tributária por destinação diversa, ressalvada a comprovação de má-fé e conluio da fabricante. 



    Porém, em sendo o objeto social das distribuidoras mais amplo e inexistindo qualquer formalização do negócio a atestar seu destino, seja por meio de contrato, seja por meio de controle registral identificando a entrada e saída específica dos produtos vendidos pela autora nas operações analisadas, não há garantia de que o papel vendido tinha por finalidade a impressão de livros, jornais ou periódicos – o pressuposto objetivo para a incidência da imunidade – ficando mantida a sua responsabilidade tributária pelo IPI devido. 



    O tipo de papel objeto das operações (papel imprensa, papel didático) e identificados em nota fiscal (fls. 498/553 dos autos) muito menos aproveita a tese defendida pela autora. A uma, o tipo de insumo, por si só (ressalvado o fato de ser papel), não é o pressuposto da imunidade, mas sim a finalidade com que o papel é utilizado. A duas, o tipo de papel é mero indicativo de sua finalidade, não certeza. Como exemplo, tem-se a utilização do papel tipo jornal ou tipo imprensa para outras finalidades no mundo empresarial, dado o seu baixo custo. 



    Logo, por todo o exposto, fica mantido o entendimento pela correção do que concluiu a autoridade fiscal, com o lançamento do IPI sobre a autora. 



    Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para retificar omissão, integrando os presentes fundamentos ao julgado e ficando mantida a sua parte dispositiva.’’ (grifos nossos)



    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à comprovação da destinação do papel distribuído e comercializado pela recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente